Tribunal: TJSP
Processo: 2044578-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Ação de procedimento comum. Tutela de urgência. Indeferimento. Trâmite sob rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência do Colégio Recursal. Inteligência do artigo 39 do Provimento CSM No 2.203/2014. Recurso não conhecido, com determinação.